Tribunal: TJES
Processo: 5028668-82.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028668-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão ocorrida em 19/05/2026 sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028668-82.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA - ES29792-A
APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
Advogados do(a) APELADO: DIOGO DE SOUZA SALGADO ROCHA - ES18068, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES9374-A

VOTO

Afirma a embargante que o acórdão teria partido de premissa equivocada ao concluir que a sentença somou a remuneração do administrador judicial às despesas com auxiliares e advogados.

Todavia, a leitura da própria sentença evidencia que a condenação foi calculada pela diferença entre o limite de 60% da remuneração devida e o total despendido com “o auxiliar do juízo e seus contratados”, alcançando o montante de R$ 3.174.477,18, da qual se extraiu o excedente de R$ 2.841.455,97 reputado indevido.

Por oportuno, cito o seguinte trecho do acórdão:

[...] a sentença indevidamente somou despesas de terceiros - honorários de advogado, contadores e auxiliares - ao montante tido por “extrapolado”. Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a interpretação sistemática dos arts. 24, 22 e 25, da Lei nº 11.101/05, leva à inafastável conclusão de que a remuneração do administrador judicial e a remuneração de seus auxiliares são rubricas distintas, ambas custeadas pela massa falida, mas não cumuladas sob o mesmo teto percentual. O limite do art. 24, § 1º, da LRF incide exclusivamente sobre os honorários do próprio administrador judicial. [...].

Nesse passo, o acórdão corrigiu o equívoco cometido pelo juízo de primeiro grau, ao afirmar que a remuneração do administrador judicial e as despesas da massa com auxiliares e prestadores de serviços constituem rubricas autônomas, custeadas pela massa, porém não cumuláveis sob o mesmo limite.

A embargante também sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao reconhecer que o administrador judicial teria direito a honorários remanescentes sobre bens arrecadados e ainda não alienados.

Contudo, o acórdão partiu da premissa de que a base de cálculo da remuneração do administrador judicial não pode ser interpretada de forma tão restritiva a ponto de ignorar o extenso trabalho de arrecadação, preservação e gestão de patrimônio superior a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), composto tanto por ativos já vendidos quanto por bens arrecadados e ainda pendentes de alienação, sob pena de enriquecimento sem causa da massa falida.

Nessa linha, destacou-se que, embora as vendas realizadas somassem cerca de R$ 18.500.000,00, havia expressivo acervo de ativos remanescentes, alguns já avaliados em aproximadamente R$ 27.000.000,00, cuja futura liquidação necessariamente integrará a base de cálculo da remuneração, por refletir a totalidade do labor desempenhado pelo administrador judicial no curso de 13 anos de gestão.

O acórdão, portanto, conferiu interpretação sistemática e teleológica ao art. 24, § 1º, da LRF, em harmonia com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, da segurança jurídica e da confiança legítima, para admitir que a remuneração incida, ao final, sobre o valor de venda dos bens que hoje já se encontram arrecadados e sob gestão, embora ainda não convertidos em numerário.

Ressalte-se, ademais, que o acórdão não fixou, de imediato, qualquer valor adicional em favor do administrador judicial, limitando-se a reconhecer seu direito a honorários remanescentes proporcionais aos bens por ele arrecadados, a serem apurados oportunamente, na medida em que tais bens forem efetivamente alienados.

Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a pretensão de reforma substancial do acórdão revela indevida tentativa de reabrir discussão já exaustivamente apreciada por esta Câmara.

O embargado requer a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios. Todavia, na presente hipótese, a insurgência, ainda que infundada, também buscou o prequestionamento da matéria, circunstância que, à luz da Súmula 98 do STJ, impede, por ora, a aplicação da penalidade.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.